Tribunal: TJDFT
Processo: 0703017-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Vistos etc. Considerando o formulado pela locadora – Brasília Empreendimentos Imobiliários e Gestão Patrimonial Ltda. – nos derradeiros petitórios[1] que carreara aos autos, verifico que restara dirimida, nos autos da ação revisional n° 0012481-98.2015.8.07.0001, a questão pendente que fora, anteriormente, reputada prejudicial à elucidação das irresignações formuladas nos apelos e que ensejara, em 11/07/2024, a determinação[2] de suspensão do trânsito processual da vertente ação renovatória proposta pelo locatário – Luciano Ornelas Chaves - EPP. É que, em 30/08/2024, no bojo da mencionada ação revisional, fora prolatado o Acórdão n° 1891359, o qual, em rejulgamento dos embargos de declaração outrora interpostos pelo locatário, negara-lhes provimento, acentuando, com clarividência, que “o laudo pericial foi realizado em consonância com as balizas legais, elucidou as controvérsias técnicas e não padece de nenhuma precariedade técnica, de maneira que deve ser mantida a sentença que se baseou em suas conclusões (...)”. Com efeito, conquanto não tenha sobejado certificado, naqueles autos, o trânsito em julgado, porquanto o locatário interpusera, na sequência, Recurso Especial, sobreleva o fato de que, em 25/11/2024, o apelo constitucional que interpusera restara inadmitido pelo eminente Presidente desta Corte de Justiça, não sendo a eventual interposição do recurso cabível (CPC, art. 1.042) contra aludida decisão, como cediço, dotada de efeito suspensivo ope legis, assim como já não o possuía, vale dizer, o apelo especial cuja admissão, consoante anotado, fora obstada. Acresça-se a isso que parte do objeto da irresignação encartada no apelo manejado pela locadora cinge-se justamente a aferir a possibilidade de se deferir a renovação da relação locatícia mantida entre os litigantes até 31/10/2025, de modo que a manutenção de suspensão, seja pelo prazo necessário a que sobrevenha a certificação do trânsito em julgado nos autos da ação revisional, seja em respeito ao prazo ânuo legalmente previsto (CPC, art. 313, §4°), pode ocasionar a perda do objeto dos apelos, o que não se justifica defronte a apreensão de que a higidez do laudo pericial já fora aferida por decisão colegiada cujos efeitos não se encontram elididos por efeito suspensivo derivado da lei ou mesmo de provimento jurisdicional liminar. Sob esse alinhado, em tendo sido elucidada a questão outrora reputada prejudicante em razão da pendência de julgamento que, agora, já se ultimara, determino a retomada do fluxo procedimental nestes autos. Em assim sendo, imperiosa a consignação, ademais, que as petições aviadas pela locadora vieram acompanhadas de fatos e documentos novos, consubstanciados na alegação, em suma, de que, durante o período de suspensão do iter processual, deixara o locatário de adimplir com suas obrigações contratuais, nomeadamente com o pagamento dos locativos e encargos acessórios devidos (IPTU e taxas condominiais). Com efeito, e considerando que a imprecação pode gerar influxos no destino a ser conferido à vertente ação renovatória (CPC, art. 493), sobretudo porque o alongamento compulsório da avença condiciona-se, de modo inexorável, ao estrito cumprimento das obrigações legais e contratuais pertinentes à relação locatícia, diga o autor, em 05 (cinco) dias, acerca do aduzido e da documentação colacionada, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos para ultimação da análise dos recursos, devidamente certificados. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição de ID 63823816 (fls. 13021/13023) e Petição de ID 64910178 (fls. 13057/13058). [2] - Decisão de ID 61456419 (fls. 13006/13015).